Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709693-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA contra a decisão de id 48032000, pela qual o recurso de agravo de instrumento interposto pelo recorrente não foi conhecido, nos seguintes termos: (...) Compulsando os autos, verifico ser o caso de não conhecimento do recurso em razão de manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Com efeito, dispõe o art. 996 do Código de Processo Civil que “o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”. No caso dos autos, tem-se que as partes que compõem a lide são SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS (polo passivo) e BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (polo ativo). Contudo, verifica-se que o agravo de instrumento em análise foi interposto por HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, que, além de não ser parte nos autos de origem, sequer alegou a condição de terceiro prejudicado. Nesse aspecto, cabe salientar que, não obstante a intimação da parte recorrente para esclarecer a situação processual, tendo em vista que o causídico que interpôs o recurso é o mesmo habilitado nos autos de origem, quedou-se inerte. Nesse contexto, torna-se forçoso reconhecer a ilegitimidade do recorrente para interpor o presente agravo de instrumento, na medida em que não possui relação jurídica com o direito vindicado, a uma, por não ser parte nos autos de origem, e, a duas, por não ter demonstrado e sequer alegado a condição de terceiro prejudicado. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento. Em suas razões recursais, o agravante alegou, em síntese, que, embora constasse no polo ativo do agravo de instrumento HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, esta foi incorporada ao BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, que figura como parte autora no processo de origem e, portanto, detém legitimidade para interpor o agravo de instrumento, razão pela qual requereu a regularização do polo ativo para BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e o regular processamento do feito. É o relatório. Decido. Consoante relatado, não conheci do agravo de instrumento pela decisão de id 48032000, ao fundamento de que o recorrente HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, por não figurar como parte na demanda, não teria legitimidade para recorrer, mas sim o BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, que é a parte autora na origem. No entanto, após a interposição do agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, verifiquei que, no juízo de primeiro grau, a ação ajuizada se trata de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária firmado com HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, a qual, efetivamente, consoante documentos de id 48035806 ao id 48035807, foi incorporada ao BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, que figura como parte autora na ação judicial. Assim, tendo em vista que o agravo de instrumento foi interposto pelo mesmo causídico regularmente habilitado na origem como procurador do BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, percebo que apenas houve um erro material na nomenclatura da parte recorrente do agravo de instrumento, razão pela qual, em juízo de retratação, conferido pelo §2o do art. 1.021 do CPC/2015, CONHEÇO do agravo de instrumento ora interposto e determino a retificação do polo ativo para BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Intimem-se . Após, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora